Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735631-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: JOANA BENEDITA PEREIRA RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 63307483), com pedido de efeito suspensivo, interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão (ID de origem 205253224) proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante (ID de origem 194778973), nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702092-44.2024.8.07.0018. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada em 08/03/2024 pela exequente/agravada, cujo valor pretendido é de R$ 119.572,76, consubstanciado pelo título judicial dos autos da ação de desapropriação indireta PJE no 0046026-37.2003.8.07.0016, correspondente à fração ideal de 0,3120% sobre 70% (setenta por cento), da área remanescente do imóvel constituído pelo lote urbano quinhão 23 (vinte e três), situado na Região Administrativa de Santa Maria, DF, com características e confrontações constantes na matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID de origem 189232539, p. 4). A decisão (ID de origem 190571197) deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação dos interessados. A agravante interveio e apresentou a impugnação (ID de origem 194778973), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, tendo em vista que a exequente teria alienado seus direitos à ora agravante, conforme contrato de compra e venda (ID de origem 194778975), razão pela qual requereu a extinção do cumprimento de sentença. A executada NOVACAP apresentou a impugnação sob o ID de origem 196602120, suscitando preliminar de inadequação da via eleita, pedindo a submissão da execução ao regime de precatórios ante a decisão proferida na ADPF 949-STF, e alegando excesso na execução e reconhecendo o débito na quantia de R$ 71.225,58. Sobreveio a decisão (ID de origem 205253224), ora agravada, que rejeitou as impugnações, nos seguintes termos: “[...] Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Joana Benedita Pereira em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conclui pedindo a concessão da gratuidade da justiça; a intimação da executada para o pagamento da quantia de R$119.572,76 (cento e dezenove mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) - relativa a fração de 0,3120%; a procedência dos pedidos inicias. A deflagração ocorreu pela decisão de id 190571197, quando foi deferido à exequente o pedido de gratuidade de justiça. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, id 191846453. Edital para citação de eventuais terceiros interessados, expedido conforme id 192204327. A empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 194778973, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de ter adquirido, por meio de escritura pública, os direitos pleiteados pela exequente. Pediu a extinção da fase executiva com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. A Novacap, no id 196602120, apresentou sua impugnação suscitando preliminar de inadequação da via eleita, pediu a submissão da execução ao regime de precatórios ante a decisão proferida na ADPF 949-STF, alegou excesso na execução, reconhecendo o débito na quantia de R$71.225,58 (setenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos). A executada, no id 196602135, informa sua representação pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. De acordo com a certidão de id 205164574 não houve apresentação de contrarrazões. É o suficiente a relatar. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa no documento de id 194778975 (Promessa de Compra e Venda de Quotas-parte de Imóvel Residencial Urbano), lavrada no dia 20/10/2016, e firmada pela exequente, Joana Benedita Pereira e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, não há qualquer ajustamento relativamente aos direitos creditícios decorrentes da ação dos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), que, aliás, já se encontrava em trâmite perante este Juízo Ambiental, o que denota insinceridade no teor da cláusula oitava, já que as partes certamente conheciam essa demanda. Transcrevo para tanto a cláusula oitava da referida escritura. “CLÁUSULA OITAVA - DA SITUAÇÃO DO OBJETO – Fica esclarecido por parte do VENDEDOR, que sobre as cotas partes (fração ideal) ora comercializada, não existem quaisquer ação judicial (sic) ou quaisquer ônus, seja na esfera municipal, estadual, ou federal, capaz de onerar o imóvel e que seja de conhecimento das partes, bem como, do interveniente da venda, salvo as observações já registradas na declaração dos vendedores acima.” Logo, não havendo reserva quanto aos direitos creditícios relacionados ao êxito na demanda de desapropriação quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), não se justifica a substituição do polo ativo ante a demonstração da pertinência subjetiva para tanto. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 155800153), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Da impugnação da NOVACAP Inadequação da via eleita Ora, não há que se falar em inadequação da via eleita, vez que plenamente demonstrado o interesse processual consistente na persecução da exequente em receber os valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ou seja, a parte autora busca por meio de ação própria e adequada o recebimento de indenização decorrente de título judicial decorrente da exitosa ação de desapropriação, de modo que preenchidos se encontram os requisitos relativamente as condições da ação estabelecidos no art. 17 do Código de Processo Civil - o interesse e a legitimidade, o que desnatura a alegada preliminar. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita. Desta forma, rejeito essa preliminar. Entretanto, conforme reiteradamente afirmado pelo signatário o levantamento de qualquer valor somente será possível após a elaboração do quadro de credores, porquanto se trata de execução coletiva. Excesso no valor da execução levantado na impugnação de id 196602120 Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor do débito determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial que deverá elaborar os cálculos observando que a indenização decorrente dessa execução deve ser calculada sobre o percentual de 70% (setenta por cento) do valor fixado na ação de conhecimento, R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), aplicando-se ainda as súmulas 12 e 102 do E. STJ. À Contadoria. Retornando, independentemente de conclusão intimem-se as partes para manifestação. No mais, ante a decisão proferida na ADPF 949-STF essa execução submeter-se-á ao regime de precatórios ante a vinculação do Juiz Tabular com as decisões emanadas das Cortes Superiores. Por fim, descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, id 191846453. [...]” (grifos de origem) Não obstante a decisão acima, a executada NOVACAP opôs embargos de declaração (ID 206744797), suscitando omissão e erro material, pugnando pela aplicação do rito dos precatórios (Tema 865 do STF) para a cobrança do valor. Sem contrarrazões aos embargos. Irresignada, a adquirente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda interpõe o agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 63307491), pugnando pela atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida. Reitera a ilegitimidade da parte autora sob o argumento de que adquiriu da agravada a sua fração ideal e respectivos direitos, entre eles os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização, conforme escritura de compra e venda que junta aos autos. Tece arrazoado e colaciona julgados. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições, cujo caso em apreço diz respeito, entre outros, ao pedido de reforma da decisão que rejeitou a impugnação que visa o reconhecimento de legitimidade ativa da empresa agravante, face à alegada cessão de direitos constante no instrumento de compra e venda. Da ilegitimidade ativa e da aplicação do tema 1004-STJ A agravante alega ilegitimidade ativa da parte agravada, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal que era de propriedade da exequente. Aponta, ainda, erro na decisão porquanto os ajustes foram efetuados pelas partes de forma livre e consciente, sem vício de consentimento. Pois bem. De plano, em detida leitura aos autos, e confrontando os documentos e as narrativas das partes, não vejo prejuízo à intelecção da decisão agravada. Embora sejam alegados erros, tenho que o provimento judicial, em princípio, foi acertado e está a merecer a devida imunidade frente ao recurso ora interposto, ao que se infere do teor do contrato de compra e venda, há reserva dos eventuais direitos creditícios (ID de origem 194778975), em favor da exequente, ora agravada, o que torna inequívoca a sua intenção, afastando, assim, a tese levantada pela agravante. Por ocasião do julgamento de REsp n. 1.750.624/SC, a 1a Seção do STJ estabeleceu um entendimento segundo qual o adquirente de um bem previamente sujeito a restrição administrativa não tem legitimidade para solicitar indenização por desapropriação indireta. A ementa ficou assim redigida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” [grifou-se] O objetivo desse julgamento era estabelecer um entendimento dominante na corte, analisando a possibilidade de o adquirente do imóvel sub-rogar-se em todos os direitos do proprietário original, incluindo uma possível indenização devida pelo Estado, mesmo que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo. Dada a pertinência ao tema, colaciono alguns dos julgados apontados no aresto acima: "Não cabe indenização pela limitação administrativa decorrente da criação do Parque Estadual da Serra do Mar, se o imóvel foi adquirido quando já incidiam as restrições impostas pelo Estado de São Paulo." (REsp 686.410/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2009)” "É indevido o direito à indenização se o imóvel for adquirido após o implemento da limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço. (REsp 1.126.525/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.5.2010)” "É indevido o direito à indenização se o imóvel for adquirido após o implemento da limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço." (REsp 920.170/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).” “O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12.6.2017, grifo acrescentado).” "É indevido o direito à indenização se o imóvel foi adquirido após a imposição de limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço." (AgInt no REsp 1.713.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.8.2018).” (grifou-se) Enfim, pelas orientações esposadas nos julgados acima, pode-se concluir que aquele que adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. Com efeito, em decorrência do julgamento acima, foi estabelecida tese representativa do Tema 1.004: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente". No caso dos presentes autos, é inviável a pretensão da empresa agravante em pretender executar os direitos indenizatórios pertencentes à exequente/agravada, pois, falta-lhe requisito essencial para postular o crédito nos autos do cumprimento de sentença, não podendo agir em nome do credor originário, quando sequer se sub-rogou nos direitos na origem. Enfim, ao contrário do que afirma a agravante, o nobre Juízo se amparou em idônea documentação anexada aos autos, e por meio da qual é inequívoca a conclusão a que chegou, ou seja, a real intenção da exequente em ver preservados eventuais direitos, ao tempo da renúncia formalizada no instrumento de compra e venda, cujo excerto (ID de origem 194778975) colaciono abaixo: O caso dos autos, nesta fase recursal, é de cristalino entendimento, pois a declaração da exequente/vendedora, que antecede a primeira cláusula da promessa de venda (trecho acima colacionado) prevê expressamente a renúncia, em favor da ora agravada, de todo e qualquer direito ou indenização que possa advir de eventual procedência da demanda (ação de desapropriação). O disposto no art. 286 e seguintes do Código Civil, refere-se ao tema da cessão de crédito, e menciona a imprescindibilidade de que o instrumento seja revestido das solenidades descritas no §1o do art. 654: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do §1o do art. 654.” “Art. 654. [...] §1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.” Portanto, o pretenso direito vindicado pela agravante não encontra guarida, mormente pela expressa renúncia que a sujeita aos estritos termos da escritura pública de compra e venda, isto é, não há que se falar em transmissão do direito de indenização. Assim, ressalvam-se os direitos indenizatórios, de tal modo que, admitir a alteração do polo ativo, na forma pretendida pela empresa agravante, haveria violação aos princípios legais da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 844, do CC). Nesse aspecto, vale transcrever o trecho do voto do eminente Ministro Herman Benjamin, que, inaugurando a divergência no julgamento do referido REsp 1.750.624/SC, foi acompanhado por maioria: “Nessa fantasia de cláusula contratual ou translação implícitas, com aspiração de dogma jurídico, o que se quer - em pleno território do Direito Público, em que estipulações negociais, diante de dúvida ou omissão, são interpretadas ou integradas em favor do interesse público - é apresentar o adquirente do bem como titular, não de simples contrato de alienação, mas, sim, de ato jurídico de cessão de crédito acompanhada da respectiva sub-rogação. Assertiva lançada apesar da falta de pacto acessório, com vontade contratual expressa e inequívoca de transferência de direitos derivados da desapropriação, além de comprovação idônea de que o valor pago pelo adquirente ao alienante não abrangia, em si, como racional, depreciação ordinária por ser a aquisição subsequente a apossamento ou esbulho administrativo. (REsp n. 1.750.624/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 17/12/2021, fl. 65).” A colenda 2a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou em posicionamento idêntico: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faria jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, na situação dos autos, pelo menos em sede de cognição sumária, não há que se falar em direito de crédito à empresa agravante, por força da renúncia expressa em cláusula de escritura pública, o que afasta a tese de ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada no cumprimento de sentença. Sob tal panorama, e nessa fase não exauriente, tenho que a agravante não demonstrou a efetiva probabilidade de seu direito, e, por ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 995, do CPC, os efeitos da decisão atacada não causam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois as condições para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, indissociáveis. CONCLUSÃO Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator